Tribunal: TJDFT
Processo: 0720369-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720369-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERRY ALBERTO MARTINS AGRAVADO: RAMON MENDES FALCAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de reintegração de posse n. 0705714-07.2023.8.07.0006 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo agravante (id 158958937 dos autos originários). O agravante narra que adquiriu o imóvel localizado em Condomínio Fraternidade, conjunto M, lote n. 2, apartamento n. 304, Sobradinho/DF em 19.10.2014 por meio de contrato particular de cessão de direitos de imóvel, vantagens e obrigações pactuado com Eliene Martins de Sousa. Relata que o imóvel pertencia à Royal Music Produções Artísticas e Fonográficas Ltda. e teve seus direitos de posse cedidos à Rossana Gonçalves da Silva e, posteriormente, à Eliene Martins de Sousa. Acrescenta que não fixou residência no bem de imediato em razão de sua carga de trabalho, que exige muito tempo em viagens. Esclarece que não abandonou o imóvel. Afirma que solicitou o o desligamento da energia elétrica junto à Companhia Energética de Brasília (CEB). Discorre que sua amiga Lana dirigiu-se ao imóvel no dia 2.5.2023 e descobriu que a fechadura havia sido trocada e o imóvel vendido recentemente. Diz que a síndica do condomínio não deixou que ele entrasse no imóvel para tirar fotografias. Salienta que o imóvel não está habitado. Noticia que o agravado apresentou a documentação do imóvel, em que constava uma venda de Rossana Gonçalves da Silva para terceiro, logo após vendê-lo para Eliene Martins de Sousa. Alega que o mencionado documento do agravado possui reconhecimento de firma realizado em cartório em 2023 e que seu documento de aquisição dos direitos de posse do imóvel teve a firma reconhecida em 2014. Relata que procurou o responsável pelo condomínio em 2018, que o informou que inexistia documentação relativa ao imóvel. Destaca que o imóvel não está um uso ou posse de ninguém. Argumenta que os documentos apresentados pelo agravado são diversos e duvidosos. Sustenta que a prova da posse se evidencia no contrato particular de cessão de direitos de imóvel, vantagens e obrigações e na comprovação de que os serviços de energia elétrica prestados ao imóvel estão em seu nome. Acrescenta que o suposto contrato assinado por outra pessoa com data posterior à de sua compra consiste em ato que ameaça a sua posse. Afirma que a data do esbulho é a data da suposta compra do agravado porquanto a fechadura foi trocada e ele não conseguiu mais adentrar o imóvel. Defende que o registro do esbulho praticado corresponde à confirmação da suposta compra e com a negativa do condomínio de deixá-lo adentrar o imóvel. Requer a concessão de efeito suspensivo e ativo ao agravo de instrumento para retomar a posse do imóvel. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido porquanto deferida a gratuidade da justiça (id 158958937). É o breve relatório. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. Os mesmos requisitos são exigidos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (arts. 995 e 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada, que indeferiu o requerimento de tutela provisória nos seguintes termos (id 158958937 dos autos originários): Neste sentido, verifica-se que os documentos que instruem a inicial não demonstram de forma suficiente a probabilidade do direito do autor, tanto em relação à posse sobre o imóvel, como a data do alegado esbulho. Não há provas do exercício, pelo autor, do poder fático sobre o imóvel e o aproveitamento do bem com a devida função social. Não havendo ainda, registro documental do suposto esbulho praticado, por fotografias ou similares. Sequer se pode presumir a data do alegado esbulho. Também não se consegue verificar a que título o requerido estaria ocupando o bem. Necessário, portanto, o devido contraditório. Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório. O art. 560 do Código de Processo Civil dispõe que O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegração em caso de esbulho. O art. 562 do mesmo diploma normativo permite a expedição da ordem de retomada do bem em sede liminar desde que comprovados os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a posse; a turbação ou esbulho; a data da turbação ou esbulho; e a perda da posse. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento não são suficientes para a comprovação inequívoca dos requisitos referidos. Os autos originários estão instruídos com os contratos de cessão de direitos do imóvel objeto da ação de reintegração de posse firmados entre Royal Music Produções Artísticas e Fonográficas Ltda. e Rossana Gonçalves da Silva em 4.8.2008; entre esta e Eliene Martins de Sousa em 22.7.2014 e entre esta e o agravante em 19.10.2014 (id 157749137, 157749138 e 157749140 dos autos originários). O agravante juntou o instrumento particular de cessão de direitos sobre o bem imóvel assinado por Marcos André Nunes e o ora agravado (id 158476076 dos autos originários). Não obstante a documentação apresentada, o agravante não comprovou ter exercitado qualquer ato de posse sobre o imóvel. A mera celebração de contrato de cessão com aquele que afirma ser o possuidor do bem com base em título precário desacompanhado de qualquer ato comprovado de efetivo exercício dos poderes inerentes ao domínio não serve para esse fim. O contrato de cessão assinado pelo agravante tem efeito apenas entre as partes porquanto não representa título de propriedade. Não o autoriza, portanto, a exigir proteção possessória em face de outro particular que eventualmente exerça a posse efetiva sobre o bem. O agravante não comprovou o esbulho e a sua data. Não é possível inferir dos elementos de provas dos autos que o agravado exerce a posse efetiva sobre o bem e qual o momento em que o esbulho ocorreu. As matérias concernentes à posse e o esbulho alegados devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. É importante ressaltar a irreversibilidade da medida, uma vez que a retomada da posse do imóvel pelo agravante consiste na própria tutela jurisdicional pleiteada nos autos originários. A análise do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos são requisitos cumulativos. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do agravante não ensejam a reforma pretendida. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de concessão de efeitos suspensivo e ativo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator